Tribunal: STF
Processo: RE 221170
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Concurso público.
Candidatos que só vieram a ter o direito à nomeação depois de outros
que foram nomeados por só terem obtido prioridade pela nova ordem de
classificação em virtude do reexame de questões do concurso.
- Nesse caso, o direito a serem ressarcidos por não
haverem sido nomeados anteriormente não decorre do artigo 37, II, da
Constituição, mas, sim, do seu artigo 37, § 6º, questão que não foi
prequestionada.
Recurso extraordinário não conhecido.